Tribunal: TJBA
Processo: 8002394-32.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002394-32.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): EULER DE AMORIM ARRUDA, BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR, IARA ANDRADE CAVALCANTI APELADO: WILSON FERNANDO DA PAIXAO DUARTE e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal de valor irrisório (R$ 241,63), por ausência de interesse de agir. A controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário extinguir de ofício execuções fiscais de baixo valor, contrariando a faculdade de cobrança conferida à Fazenda Pública. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, viola a autonomia do Município e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou se tal medida encontra amparo no princípio da eficiência administrativa e na jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior para permitir a extinção de ofício de execuções fiscais de baixo valor. O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor pela Fazenda Pública pressupõe a adoção prévia de medidas extrajudiciais mais eficientes, como a tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. A inércia da Fazenda Pública, após intimada para demonstrar a adoção de tais medidas ou para justificar a persistência do interesse de agir, legitima a extinção do feito. A manutenção de execuções fiscais de baixo valor sem o esgotamento dos meios extrajudiciais onera desproporcionalmente o Poder Judiciário, em violação ao princípio da eficiência administrativa. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação Cível conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de extinção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002394-32.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada WILSON FERNANDO DA PAIXAO DUARTE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.